Tribunal: TJPA
Processo: 0002418-50.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002418-50.2011.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

PROCURADOR: ARIEL FROES DE COUTO

APELADO: MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REJEIÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO SUPRIMIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM QUE NÃO POSSUI PREVISÃO NORMATIVA. INVOCAÇÃO DE ISONOMIA ENTRE SERVIDORA EFETIVA E CONTRATADA. INADEUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

A sentença após reconhecer o direito da autora, ora apelada, em ver restabelecida na sua remuneração a Gratificação de Especialização determinou o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. No caso se trata de servidora pública municipal efetiva, admitida por concurso público, portanto estatutária, e não celetista como tentou fazer crer o recorrente através dos julgados que colacionou em seu arrazoado recursal, ademais nada obstante a natureza tributária da contribuição previdenciária o recolhimento determinado pela sentença é uma decorrência absolutamente lógica do acolhimento do pedido para restabelecer a gratificação outrora suprimida. Portanto, sendo a Justiça Estadual competente para o pedido principal – contra o qual não se alegou incompetência – também será competente para o pedido acessório. Preliminar rejeitada.

2.

Dentre os pedidos inicialmente formulados restou acolhido pela sentença apenas aquele referente ao restabelecimento da Gratificação de Especialização na remuneração da autora e seus desdobramentos lógicos. A controvérsia recursal consiste em averiguar a possibilidade ou impossibilidade legal para o pagamento da Gratificação de Especialização.

3.

A autora alegou que após concluir o Curso de Especialização em Vigilância em Saúde procurou a administração municipal almejando perceber a Gratificação de Especialização. A sua pretensão restou acolhida em observância ao princípio da isonomia como descrito no Parecer nº 037-PROCPMM de 17/12/2003.

4.

Consoante o art. 39, §1º, incisos I, II e III da Constituição da República eventual análise jurídica visando o reconhecimento de possível direito a tratamento isonômico entre ocupantes de cargos públicos e, por conseguinte equiparação remuneratória, obrigatoriamente requer a verificação das atribuições dos respectivos cargos públicos, de suas responsabilidades, a complexidade de cada cargo, os requisitos de investidura e peculiaridades inerentes, esta análise absolutamente não se vislumbra no retrocitado parecer jurídico.

5.

Data vênia
, se mostra tecnicamente inadequada a equiparação empreendida na espécie, isto porque no regime precário de recrutamento o agente selecionado exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

6.

Não bastasse a indevida equiparação também se observa que as Leis Municipais nº 036/98 – RJU dos Servidores do Município de Marituba, e nº 191/2007 – Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Pessoal da Área da Saúde do Município de Marituba não previram o pagamento da gratificação pleiteada pela apelada (gratificação de especialização).

7.

A sentença recorrida entendeu que a municipalidade não se desincumbiu do ônus de provar o fato modificativo ou extintivo da pretensão autoral dada a não juntada das normas municipais retro mencionadas, entretanto isto não mais se verifica posto que juntamente com o apelo interposto foram carreadas tais atos normativos que absolutamente não podem ser desconsiderados.

8.

Outrossim eventual deficiência no acervo probatório não impede o julgador de determinar a produção da prova documental que reputar necessária para elucidação da lide dada busca pela verdade real, aliás, isto já era assim na sistemática do CPC/73, restando muito mais evidente no CPC atual.

9.

Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos providos sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada de 09.08.2021 a 16.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002418-50.2011.8.14.0133

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

PROCURADOR MUNICIPAL: ARIEL FROES DE COUTO (OAB/PA 6.829)

APELADA: MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA

ADVOGADA: JANDIRA PEREIRA BARRETO ANDRADE (OAB/PA 6.221)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

A Prefeitura Municipal de Marituba interpõe recurso de apelação contra sentença de parcial procedência da pretensão autoral, deduzida em ação de ordinária por Maria do Socorro Freitas da Silva, no sentido de determinar o restabelecimento da Gratificação por Especialização, suprimida da remuneração da autora, pagamento dos valores retroativos desde maio de 2010 até a data do restabelecimento, efetivação dos descontos previdenciários, retenção e repasse à Receita Federal dos valores de IRPF, assim como honorários de sucumbência integralmente suportados pelo demandado cujo percentual será definido após liquidação do julgado.

Preliminarmente, o recorrente arguiu a incompetência desta Justiça Estadual para realizar cobrança ou execução das contribuições previdenciárias relativas ao pacto laboral, porquanto tais verbas teriam natureza tributária e devem ser executadas pela Justiça Federal.

Quanto ao mérito, resumidamente, o recorrente aduziu que a apelada não faz jus a gratificação pleiteada, visto que tanto a Lei Municipal nº 036/1998 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Marituba como a Lei Municipal nº 191/2007 – PCCR do Pessoal da Área de Saúde não preveem tal pagamento.

Conclusivamente requereu o provimento do apelo, no sentido de reformar a sentença acolhendo a preliminar de incompetência e, no mérito, julgar improcedente a pretensão autoral.

A autora, ora apelada, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

A Diretora de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba certificou a tempestividade do recurso interposto e a extemporaneidade das contrarrazões (fl. 152 autos físicos digitalizados).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 589079.

Instada a Procuradoria de Justiça entendeu que o caso não demandava intervenção ministerial (ID 628315).

Processo remetido ao NUPEMEC restando prejudicada a tentativa de conciliação pelo não comparecimento das partes (ID 1810207).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos admissibilidade
conheço do recurso
.

De ofício, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública municipal é caso de
Remessa Necessária
(Súmula 490/STJ).

1.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

In casu
, se nota que a sentença após reconhecer o direito da autora, ora apelada, em ver restabelecida na sua remuneração a Gratificação de Especialização determinou o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes.

Não há que se falar em incompetência desta Justiça Estadual.

Caso seja confirmada a sentença sob exame o mencionado recolhimento terá como pressuposto valores remuneratórios
ainda não vertidos

ao órgão previdenciário de direito.

Não se perca de vista que no caso se trata de servidora pública municipal efetiva, admitida por concurso público, portanto estatutária, e não celetista como tentou fazer crer o recorrente através dos julgados que colacionou em seu arrazoado recursal.

Nada obstante a natureza tributária da contribuição previdenciária o recolhimento determinado pela sentença é uma decorrência absolutamente lógica do acolhimento do pedido para restabelecer a gratificação outrora suprimida. Portanto, sendo a Justiça Estadual competente para o pedido principal – contra o qual não se alegou incompetência – também será competente para o pedido acessório.

Assim, rejeito esta preliminar.

2.

MÉRITO:

No presente caso dentre os pedidos inicialmente formulados restou acolhido pela sentença apenas aquele referente ao restabelecimento da Gratificação de Especialização na remuneração da autora e seus desdobramentos lógicos.

A controvérsia recursal consiste em averiguar a possibilidade ou impossibilidade legal para o pagamento da Gratificação de Especialização.

A autora alegou que após concluir o Curso de Especialização em Vigilância em Saúde procurou a administração municipal almejando perceber a Gratificação de Especialização. A sua pretensão restou acolhida em observância ao princípio da isonomia como descrito no Parecer nº 037-PROCPMM de 17/12/2003 (fl. 17 autos físicos digitalizados).

A autora então passou a perceber tal vantagem desde janeiro/2004, posteriormente suprimida alegadamente sem qualquer explicação o que motivou o pleito de restabelecimento.

Após examinar o citado parecer jurídico se constata que a autora, ora apelada, servidora concursada, solicitou naquela ocasião isonomia salarial tendo como paradigma uma outra servidora que recebia remuneração maior.

Desse documento merece destaque o exame à época empreendido acerca da situação fática da servidora requente (paragonada) e da servidora apontada como paradigma consoante transcrição a seguir:

“Observa-se que a referida
servidora é contratada
,
e a Requerente é efetiva
, sendo que
a primeira recebe além dos vencimentos, gratificação por tempo integral, adicional por insalubridade, gratificação por especialização e por produtividade
,
sendo que a segunda recebe além dos vencimentos, adicional por tempo de serviço e de insalubridade
.

Foi constatado que a servidora efetiva, não trabalha o período integral, porém também possui especialização
.

Em análise ao oficio e ao requerimento supracitados, entende esta Procuradoria, que, com base na Lei 093/2001, em seu Art. 3", que rege "aos servidores contratados temporariamente, durante a vigência do exercício da função ou serviço público, aplicam-se os mesmos princípios de direito público, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores do Município, sem prejuízo na transitoriedade da contratação", logo, os servidores contratados terão o mesmo tratamento da servidora efetiva.

Desta forma, respeitando o princípio da isonomia, deve ser acrescido à remuneração mensal da servidora efetiva apenas a gratificação por especialização que lhe é, comprovadamente, de direito
.”
Grifei.

Pois bem, o art. 39, §1º, incisos I, II e III da Constituição da República assim prevê:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 1º
A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará
: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I -
a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira
; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
os requisitos para a investidura
; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III -
as peculiaridades dos cargos
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Desta forma, eventual análise jurídica visando o reconhecimento de possível direito a tratamento isonômico entre ocupantes de cargos públicos e, por conseguinte equiparação remuneratória, obrigatoriamente requer a verificação das atribuições dos respectivos cargos públicos, de suas responsabilidades, a complexidade de cada cargo, os requisitos de investidura e peculiaridades inerentes, esta análise absolutamente não se vislumbra no retrocitado parecer jurídico.

Vale registrar que cada cargo público é criado por lei prevendo suas respectivas atribuições e remuneração. Neste sentido leciona José dos Santos Carvalho Filho:

“Cargo público é o lugar dentro da organização funcional da Administração Direta e de suas autarquias e fundações públicas que, ocupado por servidor público, tem funções específicas e remuneração fixadas em lei ou diploma a ela equivalente.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª edição p. 581)

Na hipótese vertente o aludido parecer, embasado no princípio da isonomia, considerou pertinente uma equiparação remuneratória entre uma servidora contratada (vínculo precário) e a apelada (servidora efetiva).

Data vênia
, se mostra tecnicamente inadequada tal equiparação, isto porque no regime precário de recrutamento o agente selecionado exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

Nesse sentido trago o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de contratação por tempo determinado. Esses servidores exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional
.
”
(Direito Administrativo. Editora Atlas, 23ª edição, 2010, p. 520)

Fazendo distinção entre cargo público e função pública me valho novamente da doutrina de José dos Santos Carvalho Filho citando o saudoso Hely Lopes Meirelles:

“Todo cargo tem função, porque não se pode admitir um lugar na Administração que não tenha a predeterminação das tarefas do servidor. Mas nem toda função pressupõe a existência do cargo. O titular do cargo se caracteriza como servidor público estatutário.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª edição p. 581)

Não bastasse a indevida equiparação também se observa que as Leis Municipais nº 036/98 – RJU dos Servidores do Município de Marituba, e nº 191/2007 – Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Pessoal da Área da Saúde do Município de Marituba não previram o pagamento da gratificação pleiteada pela apelada (gratificação de especialização), senão vejamos:

LEI MUNICIPAL Nº 036/98

Art. 65 - Juntamente com o vencimento, poderão ser pagos ao servidor as seguintes vantagens:

- indenizações;

II - gratificações; e

III – adicionais

Art. 72 - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações:

I - Pelo exercício de função de chefia;

II - Pela prestação de serviço extraordinário;

III - De encargos especiais a ocupantes de cargos em comissão;

IV - Pelo trabalho com excepcionais;

V - De férias;

VI - Gratificação de tempo integral.

VII - Gratificação natalina (13
°
salário).

PARAGRAFO ÚNICO
-
Fica o Poder Executivo autorizado, através de Decreto, a estipular o valor da gratificação de que trata o inciso VI deste artigo.

Art. 83 - Os adicionais, acrescidos em caráter definitivo ao vencimento do servidor são:

I - por tempo de serviço; e

II - pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres e perigosas.

LEI MUNICIPAL Nº 191/2007

Art. 16. A progressão por qualificação profissional poderá ser conquistada pelo servidor, de forma vertical,
após três anos de efetivo exercício no cargo
, mantendo o mesmo nível de vencimento ocupado na classe anterior, dentro do mesmo cargo.

§ 4
°
. A progressão por qualificação pode ser requerida desde que o servidor tenha adquirido a escolaridade exigida para a classe imediatamente superior.

§
6
°
.
A progressão por qualificação se dará a cada 4 (quatro) anos
.

Art. 17. A progressão por mérito profissional dar-se-á de forma vertical,
mediante resultado satisfatório na avaliação de desempenho e desenvolvimento, a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo
.

Art. 32. Além do vencimento o servidor fará jus às seguintes vantagens:

I- gratificações:

a) de função

II -adicionais:

a)

por tempo de serviço em efetivo exercício das atribuições do cargo;

b)

pelo exercício de atividades em situação insalubre, perigosa ou de risco de vida;

c)

de progressão por qualificação;

d)

de progressão por mérito;

e)

pelo trabalho noturno.

§ 8
º
. 0 adicional de progressão por qualificação profissional
dar-se-á quando da mudança de classe
, fazendo jus o servidor ao percentual de 15% (quinze por cento) calculado sobre o vencimento base da classe anterior.

§
9
°
. Quando da progressão por mérito o servidor fará jus a um acréscimo de 10% (dez por cento) no seu vencimento base, calculado sobre o valor base do nível a que pertencer, na mesma classe.

É de extrema relevância observar que de forma abstrata e absolutamente teórica as vantagens mais aproximadas daquela requerida pela servidora apelada seriam os adicionais de progressão por qualificação e pelo mérito profissional (arts.

16 e 17 c/c art. 32, II, alíneas “c”, “d”, §§ 8º e 9º do PCCR citado acima), porém o exame quanto a pertinência de ambos adicionais demandam a verificação de interstícios temporais (4 e 5 anos respectivamente), a obtenção da escolaridade exigida para a classe imediatamente superior e, no caso específico do segundo adicional (mérito profissional) avaliação periódica de desempenho com a obtenção de resultado satisfatório pelo servidor(a).

A concessão de vantagem remuneratória e/ou seu restabelecimento obviamente que estava atrelado ao pedido inicial (princípio da adstrição) e ao efetivo e comprovado preenchimento das exigências legais prevista pela legislação municipal o que não se verifica segundo o acervo probatório produzido nestes autos.

A sentença recorrida entendeu que a municipalidade não se desincumbiu do ônus de provar o fato modificativo ou extintivo da pretensão autoral dada a não juntada das normas municipais retro mencionadas, entretanto isto não mais se verifica posto que juntamente com o apelo interposto foram carreadas tais atos normativos que absolutamente não podem ser desconsiderados.

Outrossim eventual deficiência no acervo probatório não impede o julgador de determinar a produção da prova documental que reputar necessária para elucidação da lide dada busca pela verdade real, aliás, isto já era assim na sistemática do CPC/73, restando muito mais evidente no CPC atual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL.
ÔNUS DA PROVA. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JULGADOR. ADMISSIBILIDADE
.

-
Os juízos de 1º e 2º graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

- A iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça
.

- Embora recaia sobre o devedor-embargante o ônus de demonstrar a inexatidão dos cálculos apresentados pelo credor-exequente, deve-se admitir a iniciativa probatória do julgador, feita com equilíbrio e razoabilidade, para aferir a exatidão de cálculos que aparentem ser inconsistentes ou inverossímeis, pois assim se prestigia a efetividade, celeridade e equidade da prestação jurisdicional.

Recurso especial improvido.”
(REsp 1012306/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 07/05/2009)

Neste diapasão, penso que a sentença recorrida não deve ser mantida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação e a Remessa Necessária para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral. Ante a sucumbência condeno a autora, ora apelada, em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ficando sob condição suspensiva em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021